Tribunal: TJDFT
Processo: 0704069-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAYANE BATISTA DE OIVEIRA em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que rejeitou impugnação à penhora em cumprimento de sentença, requerido por COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. A recorrente deixou de realizar o preparo, razão porque foi intimada a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobreveio manifestação, quando alegou que a decisão agravada teria deferido tacitamente gratuidade de justiça e requereu o conhecimento do recurso (ID 33107116). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Embora a recorrente tenha sido intimada a regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, deixou de recolher a taxa judiciária e sob a justificativa de que a própria decisão agravada lhe teria concedido tacitamente o benefício da gratuidade de justiça. No entanto, em exame a referida decisão, não há elementos que permitam concluir pela concessão de referido benefício: “Cuida-se de impugnação à penhora formulada pela devedora, na qual é postulado o reconhecimento da impenhorabilidade do saldo bloqueado em sua conta bancária. Para tanto, alegou-se que a medida constritiva, materializada no ID 111660867, teria alcançado verbas salariais. É o relato do necessário. Decido. O art. 833, em seu inciso X, prevê a impenhorabilidade dos recursos depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Já o inciso IV do mesmo dispositivo legal veda a penhora, entre outros, dos salários, remunerações e proventos em geral. No caso dos autos, verifico que a devedora não comprovou a contento o fato de estar o numerário mantido em depósito no Banco Itaú S. A. resguardado pela segunda das mencionadas normas protetivas. Incumbia a ela, inegavelmente, o ônus da prova de ser a conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de salário. Para tanto, seria suficiente a apresentação dos extratos de movimentação da conta referentes aos três últimos meses, pelo menos, de modo a permitir a verificação da natureza dos haveres nela depositados, regularmente. É preciso destacar, a propósito, a inaptidão probatória do extrato juntado no ID 111660867, que se reporta apenas à movimentação financeira ocorrida no dia 1° de dezembro deste ano. Assim, à míngua de evidências em sentido contrário, tenho, por válida, a penhora instituída no feito. Rejeito, pois, a impugnação.” Do exame da decisão, verifica-se que o juízo sequer tangenciou a questão afeta à gratuidade de justiça e que permita concluir pela concessão tácita do benefício. Da mesma forma, a própria recorrente mencionou, em momento algum, que seria beneficiária da gratuidade em sua peça recursal, como também deixou de inserir essa observação no sistema do PJ-e, no momento da distribuição do agravo de instrumento. Mas ao contrário, quanto interpôs o recurso, informou que havia recolhido o preparo e a guia estaria anexa. Portanto, sua informação e comportamento são incompatíveis com sua alegação de que teria havido o deferimento tácito do benefício do art. 98 do Código de Processo Civil. A falta de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, quando exigido por lei, ou do seu recolhimento mesmo após a intimação para a regularização da falta processual, enseja na aplicação da penalização de deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403